Tribunal: TJMT
Processo: 0000623-31.2012.8.11.0109
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000623-31.2012.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DA DECISÃO – CABIMENTO –PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INDEVIDA INGERÊNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA – SENTENÇA RETIFICADA E RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

“
Descabe a intervenção do Poder Judiciário quanto à prática de ato discricionário da Administração Pública, a ser emanado, mediante critérios de conveniência e oportunidade e de acordo com dotações orçamentárias
”
(TJMT, N.U 1010662-28.2020.8.11.0000).

2. Dada a análise, de forma global e ampla, da lotação dos servidores públicos destinados à segurança pública em Mato Grosso, não se revela plausível a imposição de remanejamento de profissionais a uma comarca específica, quando, tal determinação, ocasionar déficit a outros municípios.

3.

Recurso conhecido e provido. E, em remessa necessária, sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT que, nos autos da
“Ação Civil Pública com obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada”
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
julgou procedente a pretensão inicial para condenar o apelante

às obrigações de fazer consistente no fornecimento de 02 (duas) viaturas, na construção de uma cela na delegacia, na reforma e instalação de placa de identificação na delegacia, e no remanejamento de 01 (um) escrivão, 02 (dois) investigadores para a Polícia Civil e 08 (oito) Policiais Militares para a comarca de Marcelândia.

Em suas razões recursais, o recorrente assevera que a decisão desconsiderou a necessidade de estudo acerca do impacto causado pelo remanejamento dos servidores públicos em outras comarcas, aduzindo que
“
não há policiais militares, investigadores de polícia ou escrivães em número excedente em nenhuma comarca”
– id. 131674728, fl. 5 –.

Explana que o feito não trata de situação emergencial e grave de violação aos direitos fundamentais dos jurisdicionados apta a ensejar a intervenção judicial na consecução de políticas públicas pelo Poder Executivo.

Assevera que
“todo direito fundamental está sujeito ao juízo de ponderação, especialmente diante do princípio da reserva do possível e das possibilidades orçamentárias do Estado”
– id. 131674728, fl. 17 –.

Com tais considerações, pugna pela reforma da sentença, ou, subsidiariamente, a minoração da multa diária arbitrada.

Em suas contrarrazões, o apelado requereu a manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso – id. 110064470, fl. 96 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do apelo – id. 133922153, fl. 6 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT que, nos autos da
“Ação Civil Pública com obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada”
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
julgou procedente a pretensão inicial para condenar o apelante

às obrigações de fazer consistente no fornecimento de 02 (duas) viaturas, na construção de uma cela na delegacia, na reforma e instalação de placa de identificação na delegacia, e no remanejamento de 01 (um) escrivão, 02 (dois) investigadores para a Polícia Civil e 08 (oito) Policiais Militares para a comarca de Marcelândia.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso instaurou, em 2011, o Inquérito Civil no 006/2011, com vistas a apurar a
“deficiência do efetivo de policiais (civil e militar), bem como os aparelhos necessários para a prestação de serviços e trabalho adequado”
– id. 110063046, fl. 78 –.

Em sede liminar, o magistrado singular deferiu a liminar pleiteada, nos seguintes termos:

“DEFIRO A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR e, por conseguinte, DETERMINO:

a) a Remoção de 04 (quatro) policiais militares, num prazo de 15 (quinze) dias, voltando-se ao status inicial, da data da propositura da ação, eis que os que aqui estavam foram removidos sem que viessem outros para seus lugares;

b) o provimento, imediatamente após a conclusão do curso de formação e academia, de no mínimo mais de 06 (seis) policiais militares, totalizando 13 (treze), mais 01 (um) escrivão e 02 (dois) investigadores de polícia civil para servirem no Município de Marcelândia/MT;

c) a entrega de no mínimo 02 (dois) veículos tipo caminhonete às Polícias de Marcelândia/MT, sendo 01 para Militar e 01 para a Civil, sendo que para a efetivação desta determinação concedo o prazo de até 60 (sessenta) dias; e,

d) a realização da construção de mais de uma cela, uma vez que só há duas nas dependências da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Marcelândia/MT, bem como proceder a uma reforma e instalação de placa de identificação do imóvel, conforme requerido na inicial – sendo que para a efetivação desta determinação concedo o prazo de 12 (cento e vinte) dias” –
id. 110064468, fl. 160.

Na sentença, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos versados na inicial para
“tornar definitiva a liminar concedida, CONDENANDO O ESTADO DE MATO GROSSO na obrigação de fornecer 02 (duas) viaturas, uma para a Polícia Civil e uma para a Polícia Militar, do tipo Camionete; construir uma cela na delegacia; reformar e instalar placa de identificação na delegacia; e remanejar 01 (um) escrivão e 02 (dois) investigadores para a Polícia Civil e 08 (oito) Policiais Militares para esta comarca”
– id. 110064470, fl. 69.

O apelado ofereceu recurso de embargos de declaração, a fim de suprir as omissões e esclarecer a obscuridade quanto aos pedidos lançados a inicial, tendo sido provido para,
“complementando a sentença proferida às fls. 2.728/2.733, esclarecer que fica o ESTADO DE MATO GROSSO condenado na obrigação de “fornecer 02 (duas) viaturas, uma para a Polícia Civil e uma para a Polícia Militar, do tipo Camionete, em perfeitas condições de uso adaptada para locomoção em estrada de terra, equipada com rádio patrulha, às Polícias de Marcelândia/MT, sendo um para a Polícia Militar e outro para a Polícia Civil; reformar o imóvel da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Marcelândia/MT, com a instalação de placa de identificação no imóvel, bem como a construção de mais uma cela nas dependências da respectiva Delegacia; remanejar 08 (oito) policiais militares, 01 (um) escrivão e 01 (um) investigador para a Polícia Civil, contemplando-se um efetivo de 15 (quinze) policiais militares (metade do mínimo exigido pela legislação em regência); 02 (dois) escrivães; e 04 (quatro) investigadores em plena atividade, garantido, ao menos, a fixação de turnos alternados de revezamento de 48 (quarenta e oito) horas”
– id. 110064470, fl. 75.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação comporta provimento.

De fato, os elementos coligidos demonstram o déficit de servidores na referida comarca, bem como a carência de recursos materiais para subsidiar a prestação do serviço na Delegacia em comento. Todavia, tal cenário não consubstancia a necessária excepcionalidade à ingerência do Poder Judiciário em atos da Administração Pública, a exemplo da definição da lotação dos profissionais e da destinação de recursos à compra de veículos.

O entendimento aqui esposado não se presta a desmerecer a tutela à segurança pública, expressamente prevista no art. 144 da Constituição Federal. Contudo, não se pode perder de vista a discricionariedade do Poder Executivo para, mediante critérios de conveniência e oportunidade, estabelecer e distribuir as dotações orçamentárias existentes.

Em observância ao princípio da separação de poderes e a própria incumbência do Executivo na gerência dos recursos públicos, este e. Tribunal assentou que
“
descabe a intervenção do Poder Judiciário quanto à prática de ato discricionário da Administração Pública, a ser emanado, mediante critérios de conveniência e oportunidade e de acordo com dotações orçamentárias
”
(N.U 1010662-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021).

Outrossim, não se revela plausível a imposição de remanejamento de agentes policiais ao município de Marcelândia quando tal imposição acarretaria defasagem em local distinto, ao passo que não há excedente de profissionais em qualquer das comarcas do Estado. Assim, o enfrentamento da problemática que circunda os autos deve se dar de forma global e ampla, com análise acurada do impacto orçamentário a nível estadual e das especificidades de cada Delegacia.

Em situação similar, o e. TJCE decidiu que:

“Não se mostra razoável a determinação de lotação de mais agentes penitenciários, no mesmo prazo de 30 (trinta) dias, tendo em vista que a gestão de pessoas, mais especificamente a distribuição da quantidade e escala dos servidores vinculados ao sistema prisional, compete ao ente público recorrente, devendo este identificar as carências de pessoal e estabelecer as prioridades de nomeação, levando-se em consideração a sua dotação orçamentária”
(0627379-29.2017.8.06.0000, Rel. Desembargador LISETE DE SOUSA GADELHA, 1a Câmara Direito Público. DJe 21/05/2018)
.

Nesse mesmo sentido, este e. Tribunal assentou que
“ainda que se reconheça que o remanejamento de servidor público – objeto da ação - não importa nos mesmos custos inerentes à nomeação de um novo servidor, é inegável que a crítica situação financeira do Estado é um complicador a mais nas designações, já que, além de poder implicar em despesas diretas com o deslocamento do agente público, traz despesas indiretas, como a necessidade de nomeação ou designação de outro servidor para a localidade de origem desfalcada. Nesse contexto, conquanto se saiba que o direito à segurança, que assiste aos moradores de Alto Taquari/MT, certamente seria tutelado de forma mais efetiva com a atuação de uma autoridade policial, de forma exclusiva, nesta urbe, não há como reconhecer omissão inescusável imputável ao réu, que, nos limites de suas possibilidades orçamentárias, vem empreendendo medidas para, pelo menos, atenuar o déficit na área da segurança pública do Estado”
(TJMT RNS 1000332-21.2019.8.11.0092, Relatora Desa Maria Erotides Kaneip Baranjak, julgado em 13/06/2022, publicado em 13/06/2022).

Ainda, há de se ressaltar que, inobstante as dificuldades existentes na Delegacia de Marcelândia, não se vislumbra completa inércia do Poder Executivo e/ou situação emergencial de violação de direitos fundamentais dos jurisdicionais, notadamente ao se considerar que a unidade conta com 01 (uma) viatura,
“camionete caracterizada, da marca Mitisubishi, modelo L200”
e 07 (sete) servidores, sendo 05 (cinco) investigadores, 01 (uma) escrivã e 01 (um) Delegado – id. 110064470, fl. 24.

Assim, em consonância ao parecer ministerial, impõe-se a reforma da decisão.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023